Tribunal: TJDFT
Processo: 0741052-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741052-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ELIZABETH BARBOSA DE JESUS ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Astreintes – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante demonstra irresignação em face da Decisão pela qual se deferiu a tutela de urgência requerida em Cumprimento de Sentença, a fim de determinar “ao banco requerido para que no prazo de 48 horas comprove em juízo a retirada do prejuízo contabilizado em desfavor da autora, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este Juízo”, tendo sido posteriormente estabelecida “multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de suspensão da Decisão agravada. Sustenta, para tanto, a impossibilidade de cumprimento da medida, bem como a ausência de condenação neste sentido no Acórdão executado, além do excesso da multa fixada. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de cobrança dos valores estabelecidos a título de astreintes, entendo devida a suspensão da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, motivo pelo qual se mostra prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator